Tribunal: TJDFT
Processo: 0741179-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES EM CONTA JUDICIAL. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO DE RECURSO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados em conta judicial pela parte executada, no bojo de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que a liberação estaria condicionada ao julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 714915-07.2024.8.07.0000.
II. Questão em discussão:
2. Verificar se é possível a suspensão, com base no poder geral de cautela, do levantamento do valor expressivo depositado em Juízo, até o julgamento de agravo de instrumento interposto pela parte executada.
III. Razões de decidir:
3. A decisão recorrida condicionou o levantamento dos valores ao julgamento do agravo de instrumento n. 714915-07.2024.8.07.0000, e não ao julgamento da apelação na Ação Declaratória de Nulidade no 0725729-46.2022.8.07.0001.
4. Não se constata qualquer ilegalidade na decisão do juízo a quo que, com base no poder geral de cautela e diante da complexidade e do valor do débito exequendo, determinou aguardar o julgamento do agravo de instrumento interposto pela executada, antes de autorizar o levantamento dos valores de cerca de 30.000.000 (trinta milhões de reais).
IV. Dispositivo e tese:
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Agravo interno prejudicado.
6. Tese de julgamento: “1. com base no seu poder geral de cautela e frente a complexidade e valor do débito exequendo, é possível a suspensão do levantamento de valores depositados pela executada a fim de garantir o Juízo, até o julgamento do recurso relativo à matéria controversa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, §1o, e art. 995, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1964532, 0747715-88.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11/02/2025, DJe 17/02/2025; TJDFT, Acórdão 1810633, 0740867-22.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 01/02/2024, DJe 19/02/2024.